Tribunal: TJMT
Processo: 1014139-11.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014139-11.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Eletiva]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. PRAZO PARA AGENDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DE PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando o agendamento de cirurgias bariátricas no prazo de 10 dias e sua realização no prazo máximo de 90 dias para 88 pacientes de Rondonópolis e São José do Povo. O ente estadual sustenta ingerência indevida do Poder Judiciário em políticas públicas, dificuldades financeiras e orçamentárias, bem como a impossibilidade prática de cumprimento do prazo fixado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser submetida à remessa necessária; e (
ii
) saber se há necessidade de reforma da decisão quanto ao prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença de procedência em ação civil pública não se submete a tal instituto, nos termos do art. 19 da Lei nº 4.717/1965.

4. Quanto ao mérito, observa-se que o Estado de Mato Grosso inovou ao alegar em sede recursal fundamentos não apresentados na contestação, limitando-se, em primeiro grau, a impugnar formalidades processuais sem adentrar no mérito da obrigação de fazer imposta. Assim, eventual análise da tese sobre ingerência do Poder Judiciário e limitação orçamentária configuraria supressão de instância.

5. Em relação ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer, restou demonstrada a necessidade de dilação, tendo em vista a quantidade de pacientes e a complexidade do procedimento. Dessa forma, o prazo para a efetivação das cirurgias é ampliado para 180 dias, devendo o apelante comprovar, no prazo de 30 dias, o agendamento ou a tentativa de sua realização.

IV. Dispositivo e tese

6. Não conhecida a remessa necessária. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer.

Tese de julgamento
: “1. A sentença de procedência em ação civil pública não se submete à remessa necessária, conforme o art. 19 da Lei nº 4.717/1965. 2. É inadmissível a inovação recursal em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. 3. Admite-se a dilação do prazo para cumprimento de obrigação de fazer quando demonstrada a impossibilidade de execução no tempo inicialmente fixado.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 4.717/1965, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp
1749850
/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT) que, nos autos da ação civil pública n. 101
4139-11.2024.8.11.0003
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido “
no prazo de 10 (dez) dias, o agendamento das CIRURGIAS BARIÁTRICAS, para realização no prazo máximo de 90 dias, de todos os 88 (oitenta e oito) pacientes que aguardam na fila de demanda reprimida de Rondonópolis e São José do Povo, a contar do recebimento da ordem judicial.
”.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta, em síntese, que houve uma ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, ressaltando que tais questões são de competência exclusiva do Poder Executivo.

Argumenta, ainda, que a teoria da reserva do possível justifica a limitação de recursos destinados à execução de serviços, considerando as restrições orçamentárias e financeiras enfrentadas pelo ente público.

Além disso, aduz a impraticabilidade do prazo de 90 dias estabelecido para a realização das cirurgias, justificando que a complexidade e a rigidez dos processos licitatórios tornam impossível o cumprimento do prazo imposto.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela dilação do prazo estabelecido na sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id.
262420790
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 254807672 pelo não provimento do
apelo (Id. 272981856)
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de
remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 101
4139-11.2024.8.11.0003
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido “
no prazo de 10 (dez) dias, o agendamento das CIRURGIAS BARIÁTRICAS, para realização no prazo máximo de 90 dias, de todos os 88 (oitenta e oito) pacientes que aguardam na fila de demanda reprimida de Rondonópolis e São José do Povo, a contar do recebimento da ordem judicial.
”
.

1. REMESSA NECESSÁRIA.

De início, constata-se que o d. Juízo
a quo
submeteu a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

No entanto, tal dispositivo não se aplica à sentença de procedência proferida em ação civil pública. De fato,
somente
a “
sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo
” (Lei n. 4.717/1965, art. 19).

Nesse sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Aplica-se, por analogia, o art. 19 da Lei n. 4.717/65 às ações civis públicas, de forma que a sentença de procedência não deve ser submetida ao reexame necessário, afastando-se o disposto no art. 475 do CPC/73
.” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1749850/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 29.5.2023,
DJe
1º.6.2023).

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO E
STADO DE MATO GROSSO
.

Na origem, alega-se a omissão do Poder Público em seu dever de garantir condições mínimas
saúde, em razão da morosidade no agendamento para realização de cirurgias bariátricas de pessoas na lista de espera nas comarcas de Rondonópolis (MT) e
de São José do Povo (MT).

Quanto
à fila de espera, apura-se dos documentos anexados, que cerca de 88 (oitenta e oito) pacientes de Rondonópolis
(
MT
)
aguardam, desde 2020 a 2024, a realização da cirurgia que, em tese, era de caráter eletivo, mas ante a demora, tornou-se urgente.

De igual modo, os 9 (nove) pacientes da comarca de São José do Povo (MT).

Por sua vez, o
apelante
, em sua contestação (Id.
262420774
),
absteve-se de impugnar o mérito e apenas apresentou preliminar de inépci
a da inicial, ante a ausência de apresentação de documentos indispensáveis para a
propositura
da demanda.

Em sua apelação, por outro lado,
sustenta
que
houve uma ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, ressaltando que tais questões são de competência exclusiva do Poder Executivo, além de invocar restrições orçamentárias e financeiras enfrentadas que
, consequentemente,
impediriam de cumprir com a obrigação de fazer imposta.

Nesse sentido, ainda que os argumentos apresentados no recurso demonstrem a irresignação em relação à conclusão da sentença, é inegável que
a parte apelante
inovou juridicamente ao
arguir
, em sede recursal, tese
s
que não fo
ram

submetida
s
à apreciação do juízo de primeiro grau.

A respeito, e
sta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que “
a inovação recursal ocorre quando a parte apresenta, em sede de apelação, argumentos, fundamentos ou documentos novos que não foram submetidos à análise do juízo de primeiro grau.
” (TJ-MT, N.U 1004999-72.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é
“
inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024).

Como
a parte se absteve de contestar o mérito da demanda, na primeira oportunidade,
a análise das teses alçadas
somente em sede de apelação acarr
etaria
supressão de instância.

Por outro lado, no tocante ao pedido
subsidiário, qual seja,
dilação d
o
prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, considero prudente seu acolhimento, considerando que a fila das duas comarcas conta com 88 (oitenta e oito) pessoas.

Logo, o prazo de 90 (noventa) dias é, evidentemente, impossível para cumprimento.

Assim, prorrogo o prazo para que, no período de 30 (trinta) dias, o apelante comprove o agendamento, ou ao menos demonstre a sua tentativa, dos pacientes relacionados para a realização da cirurgia bariátrica, a ser efetivada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, (i)
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, nos termos do art. 19 da Lei n. 4.717/1965; e (
ii
)
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

tão somente para
que, no período de 30 (trinta) dias, o apelante comprove o agendamento, ou ao menos demonstre a sua tentativa, dos pacientes relacionados para a realização da cirurgia bariátrica, a ser efetivada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Deixo de condenar
em
custas e honorários advocatícios por força do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025